Tribunal: STF
Processo: Rcl 38836
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 29):
    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 9243545-81.2003.8.26.0000, ao negar provimento a agravo interno interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento no Tema 437 da repercussão geral, teria deixado de observar à conclusão do Tema 385, mais adequada ao caso concreto. 
    Narra-se na inicial que a parte autora impetrou mandado de segurança na qual requereu a declaração de indevida cobrança referente ao IPTU sobre a área localizada no Porto de Santos, pertencente à União, a qual ocupa como arrendatária. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao julgar a apelação interposta pelo contribuinte, concluiu pela cobrança indevida do tributo. O Município de Santos apresentou recurso extraordinário que, após ter ficado sobrestado com fundamento no Tema 437 da repercussão geral, retornou à Turma de julgamento para possível retratação logo após o julgamento de mérito da controvérsia por esta Corte. 
    Em novo julgamento, a 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação sob o seguinte fundamento: 
    “Juízo de retratação – Recurso Especial. Artigo 1.040, II, do NCPC. Apelação – Mandado de Segurança – IPTU do exercício de 2003 – Lançamento sobre terreno de propriedade da União, localizado na área portuária do Município de Santos, concedido à Cia. Docas do Estado de São Paulo – CODESP e arrendado à empresa particular (Teaçu Armazéns Gerais S/A) – Incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito privado, conforme decido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 601.720/RJ ( Tema 437), em sede de repetitivos – Disciplina da incidência do imposto alinhada àquela definida pela Excelsa Corte – Adequação do acórdão reexaminado ao precedente do C. STF – Acórdão alterado para adequação.”
    Não se conformando com a retração, o Município de Santos interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento no § 2º do art. 1.030 do CPC, por concluir que a controvérsia se assemelha ao Tema 437 da repercussão geral. Em seguida, apresentou agravo interno o qual foi desprovido (eDOC 24). 
    Alega-se que, ao obstar o seguimento do extraordinário com base no Tema 437, o TJSP usurparia a competência desta Corte, pois considera equivocada a interpretação dada ao caso concreto, sendo necessária a apreciação da controvérsia pela óptica do Tema 385. 
    Defende possuir imunidade tributária porquanto é arrendatária de imóvel de propriedade da União, mas que presta serviço de interesse público em regime de exclusividade, com outorga estatal sem causar dano a concorrência de mercado, sendo absolutamente impossível, nesses casos, a exigência da cobrança do IPTU (eDOC 1, p. 18). 
    Por fim, requer-se a concessão de tutela de urgência, para suspender a decisão reclamada até o pronunciamento final desta Corte. 
    No mérito, pleiteia-se a desconstituição do pronunciamento reclamado e a remessa dos ao TJSP para prolação de nova decisão, observando a orientação firmada no julgamento do RE nº 253.472, Tema 385 da repercussão geral (eDOC 1, p. 25). 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    [...]
    Quanto ao mérito, como visto, a parte reclamante entende que a discussão contida em seu recurso extraordinário não se enquadra no tema 437, mas sim no Tema 385, apontado como paradigma. 
    Sem razão, contudo, a parte reclamante. 
    A parte reclamante é pessoa jurídica de direito privado que visa lucro, consoante própria declaração na peça inauguração desta ação (eDOC 1, p. 18). 
    Logo, a decisão atacada bem evidencia a razão de aplicação do tema, ressaltando que o tema de fundo permite o mesmo enquadramento (eDOC 23, p. 24):
    “AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    - A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 601.720/RJ, Tema 437/STF .” 
    Também não se aplica ao caso o Tema 385. Isso porque quando do julgamento do RE 594.015, esta Corte entendeu que a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 
    Dessa forma, não se verifica a apontada má aplicação dos Temas 385 e 437, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte de suas rati decidendi, ou seja, incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. .”
    Nas razões dos embargos, reiteram-se os argumentos expendidos na inicial no sentido da má aplicação do Tema 437 da repercussão geral, em razão da imunidade tributária quanto à cobrança do IPTU, uma vez que é arrendatária de imóvel de propriedade da União, prestando serviço de interesse público em regime de exclusividade, com outorga estatal sem causar dano à concorrência de mercado.
    Foram oferecidas as contrarrazões (eDOC 33).
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão ao embargante. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 
    Na decisão embargada, assentei que (eDOC 29, pp. 4-5):
     “A parte reclamante é pessoa jurídica de direito privado que visa lucro, consoante própria declaração na peça inauguração desta ação (eDOC 1, p. 18).
     Logo, a decisão atacada bem evidencia a razão de aplicação do tema, ressaltando que o tema de fundo permite o mesmo enquadramento .” (eDOC 16, p. 3)
    […]
    Também não se aplica ao caso o Tema 385. Isso porque quando do julgamento do RE 594.015, esta Corte entendeu que a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.
    Dessa forma, não se verifica a apontada má aplicação dos Temas 385 e 437, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte de suas rati decidendi, ou seja, incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.” 
    Desse panorama analítico, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fáticas-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. E esta Corte possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de abril de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente